Tribunal: CARF
Processo: 14120.720005/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.720005/2017-57
ACÓRDÃO
1001-003.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M.S. DIAGNOSTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
VINCULANTE. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720005/2017-57
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-40.148 (fls. 472 a 485) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido relativo ao IRPJ e CSLL,
referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2013, decorrentes de glosas de despesas,
com aplicação da multa qualificada.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade a autuação que seja lavrada por autoridade competente,
com observância ao art. 142. do CTN, e arts. 10 e 59, do Decreto no 70.235/72,
contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DRJ. INCOMPETÊNCIA
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são competentes
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de
representação fiscal para fins penais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE
A aplicação da multa de ofício qualificada se justifica nas situações em que haja
comprovação da ação ou omissão dolosa, com evidente o intuito de sonegação ou
fraude do autuado. A instância administrativa não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720005/2017-57
3
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada e apresentou recurso voluntário em 08/09/2017 (fls.
492 a 501) sustentando: a) preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa
necessária aplicação do princípio da verdade material; b) erro material do lançamento por
ausência de análise do Livro diário e do LAUR; c) impossibilidade de se falar representação penal
para fins fiscais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa e Aplicação da Verdade
Material
Nos termos relatados, o recorrente sustenta, em sede de preliminar, a nulidade por
cerceamento do direito de defesa e necessária aplicação da verdade material.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720005/2017-57
4
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720005/2017-57
5
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Da Base de Cálculo do Lançamento
O recorrente alega a insubsistência do lançamento por falta das informações que
deveriam ter sido extraídas do Livro Contábil (Diário n. 25). Assim informa (fls. 498 e 499):
A Impugnante vem apontar a falta no Auto de Infração da transcrição o devendo
estar anexo as informações pertinentes extraído do Livro Contábil (Diário n.25)
(f1.75).
Em ressalva trata-se sobre o "Lucro Líquido antes do IRPJ Apurado na Escrituração
Contábil" (fls.70 a 72) referente t'alta da planilha ou demonstrativo de valores
extraído na conformidade com o Livro Diário, para os devidos cálculos tributários.
Também venho mencionar que o Auditor Fiscal ao usar as Informações em
discussão já procede erroneamente para os lançamentos apresentados no
"Demonstrativo de Cálculo do IRPJ e CSLL", e já começa a descaracterizar o
lançamento tributário por falta desta informação que deve ser extraída no Livro
Diário e também por não existir em nenhum momento dentro do AI a apuração
do Livro de Apuração do Lucro Real (LALVR) que é obrigatório na modalidade
exercida de apuração deste período.
Estendendo ao assunto isto demonstra que o Auto de Infração está enviedado de
vícios, tais como, gerando valores que influenciam a determinação do Lucro Rea:
para determinação do Imposto MRPJ. e CSLL) a ser apurado, pois esta tributando
valores intributáveis.
Conforme relatório reproduzido na decisão recorrida, trata-se de exigências de IRPJ
e CSLL, referentes a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2013, nos montantes
respectivos de R$ 460.710,27 e R$ 166.388,89 (ambos acrescidos de multa de ofício qualificada e
juros de mora), decorrentes da glosa de despesas fictícias, consolidadas na tabela abaixo:

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720005/2017-57
6

O recorrido, durante o ano-calendário de 2013, apresentou Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF indicando o Lucro Real com regime de apuração trimestral
como forma de tributação do lucro. No exercício de 2014 o sujeito passivo apresentou Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2014 com opção pelo Lucro Real como
forma de tributação do lucro e pela apuração trimestral do IRPJ e da CSLL.
A escrita contábil registra diversos pagamentos a prestadores de serviços pessoas
jurídicas nas contas “94100290000000005 - SERV.PRESTADOS TERCEIROS”, “94100320000000005
- SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA” e “94100030000000005 – ASSES. HONORARIOS
PROFIS.”, contas do grupo “DESPESAS ADMINISTRATIVAS”. Os serviços prestados por essas
empresas totalizaram em 2013 o valor de R$ 1.829.399,00. Após verificações e diligências, apurou-
se fatos incomuns que colocam sob suspeição os registros contábeis e a efetividade dos serviços
prestados, já que:

* os pagamentos foram escriturados na conta “Caixa Geral”, que conforme já
demonstrado mantinha saldos contábeis fictícios;
* os registros contábeis não envolvem a conta contábil de fornecedores, tão
somente as contas de despesa e caixa geral;
* os registros indicam que todos os prestadores de serviços foram pagos em
“cash”;
* na maior parte dos casos, a sequência de numeração das notas fiscais emitidas
pelos prestadores indica que o sujeito passivo era o seu único tomador de
serviços;
* a maior parte dos prestadores de serviços não mantinham empregados,
conforme constatado nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP;
* nas diligências efetuadas pela fiscalização grande parte das empresas
prestadoras de serviços e seus sócios não foram localizados;
* conforme a relação de notas fiscais fornecidas pela Prefeitura Municipal, essas
empresas prestaram serviços de forma contínua ao sujeito passivo nos anos de
2013 a 2016;
* das DEZESSETE empresas TREZE têm como contabilista responsável o Sr.
Seriberto Henrique de Almeida, sendo que QUATRO dessas empresas têm o
mesmo endereço de seu escritório contábil;
* a descrição dos serviços prestados é genérica tal como assessoria, consultoria,
apoio administrativo, serviços de suporte, serviços auxiliares, planejamento, etc.;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720005/2017-57
7
* uma mesma empresa presta serviços de complexidade variada tais como
capinação de terrenos, assessoria em processos licitatórios e consultoria tributária
sem contar com nenhum empregado.

A Decisão recorrida concluiu que a autoridade fiscal procedeu diversas diligências,
no intuito de localizar as empresas prestadoras de serviços listadas na Tabela 01 e verificar se tais
pessoas jurídicas apresentavam, de modo aparente, capacidade operacional para a execução dos
serviços descritos nas notas fiscais.
O descumprimento de requisito formal só gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente3 – art. 5o, LV, CF4 . Há
violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC5 .
Apesar de discordar da decisão recorrida quando menciona que apenas duas são as
causas processuais para invalidar o auto de infração, o fato é que o recorrente trouxe alegações
genéricas em sede de recurso voluntário, que não são aptas a combater os fundamentos do
acórdão recorrido.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Insta consignar que a recorrente não impugnou a ocorrência dos fatos geradores,
nem a alegação da autoridade fiscal que as empresas mencionadas não teriam substancia. Se o
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as
mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de
mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial.
Nesse sentido, sem razão o recorrente.
3. Representação Fiscal para Fins Penais
Nesse ponto, melhor sorte não assiste ao recorrente. Nos termos da Súmula CARF
no 28:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.829 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720005/2017-57
8
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 529
DF CARF MF
Original